Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO E COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR EMITIDOS À SUA REVELIA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INEDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação de consumo, os artigos 18, 25, §1o, e o 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. No caso dos autos, indubitável que o Banco BRB está vinculado ao BRB CARD, sendo pertencentes ao mesmo grupo econômico, tanto que os supostos débitos do cartão de crédito foram lançados na conta corrente do autor, de responsabilidade da parte requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. O reconhecimento da fraude em sede administrativa não afasta a responsabilidade do banco pelas consequências da falha na prestação de seus serviços. Precedentes.
4. Em que pese a falha na prestação dos serviços bancários, repele-se o pedido de reparação a título de danos morais se não demonstrada lesão aos direitos de personalidade do consumidor.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos não providos.